Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0718688-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: SIDNEY LUIZ MORAIS MORETTI DESPACHO À Vara de Origem, conforme determinado pela Presidência desta Corte de Justiça (ID 49908158). BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2023 16:14:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator